Tribunal: TJMT
Processo: 1014007-31.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014007-31.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Liberdade Provisória, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEYVID NEVES DELBOM - CPF: 029.777.061-60 (ADVOGADO), LUCIMAR DE LIMA PRIMO - CPF: 010.123.151-26 (PACIENTE), JUIZ CRIMINAL DA TERCEIRA VARA DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEYVID NEVES DELBOM - CPF: 029.777.061-60 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, COM MEDIDAS CAUTELARES. EXPEÇA-SE OFÍCIO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE CONVERTEU A PRISÃO EM FLAGRANTE D
A
PACIENTE EM PREVENTIVA – ACOLHIMENTO
EM PARTE
– APONTADA
REITERAÇÃO DELITIVA
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL
PARCIALMENTE
CONFIGURADO –
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE EM RELAÇÃO AOS FATOS PRETÉRITOS – SUPOSTO ENVOLVIMENTO ANTERIOR COM DROGA ILÍCITA, ADEMAIS, NA QUAL A PACIENTE FOI ABSOLVIDA –
PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA – 2. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – NECESSIDADE – ART. 321, 282, § 6º, C/C ART. 319, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO QUE DEMONSTRAM A NECESSIDADE DE TAIS PROVIDÊNCIAS – 3. PEDIDO JULGADO
PARCIALMENTE
PROCEDENTE, ORDEM DE
HABEAS CORPUS

PARCIALMENTE
CONCEDIDA.

1
.
É incabível a manutenção da prisão cautelar d
a
paciente, porquanto foi decretada com base em fundamentação
equivocada
, eis que

os fatos
constantes na
sua
folha de antecedentes criminais não guardam contemporaneidade com
aquele
que deu ensejo à prisão
provisória
vergastada,
eis que o suposto envolvimento com drogas ilícitas teria ocorrido
há aproximadamente 7 (sete) anos
, em relação
ao
qual, ademais,
ela
foi absolvida.

2. Uma vez demonstrada a sua necessidade, devem ser impostas
à
paciente medidas cautelares diversas da prisão, com fundamento nos art. 321, 282, § 6º, c/c art. 319, do Código de Processo Penal.

3. Pedido julgado
parcialmente
procedente. Ordem de
habeas corpus

parcialmente
concedida.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado
Deyvid
Neves
Delbom
, em favor de
Lucimar de Lia Primo
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara da Comarca de Juara-MT.

Colhe-se desta impetração que a paciente foi presa em flagrante no dia 11 de julho de 2022, tendo sua custódia sido convertida em prisão preventiva no Auto de Prisão em Flagrante n. 1001604-73.2022.8.11.0018, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06).

Sustenta o impetrante que postulou a liberdade provisória da paciente na audiência de custódia, contudo o pleito foi indeferido pela autoridade acoimada de coatora; afirmando, outrossim, que o magistrado não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva
reprochada
, utilizando-se de argumentos genéricos sobre a gravidade abstrata do delito em tese praticado por ela.

Assevera que, no caso em tela, não estão configurados os requisitos autorizadores da prolação do referido édito judicial elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, porquanto “
o magistrado usou o argumento “periculum
libertatis
”, diante da maneira de execução do delito, periculosidade social do agente, devido ao seu histórico criminal
;
consignando, outrossim, que “
os antecedentes da paciente, que são antigos, mais de 7 anos sem delinquir, praticar qualquer crime, está plenamente reincorporada a sociedade e não deve ser punida por isso
”.

Assevera que a paciente faz jus à prisão domiciliar, nos termos do art. 318, V, do Código de Processo Penal, uma vez que é responsável direta por três crianças menores: sendo um filho biológico e os outros dois filho
s
e neto de sua companheira, as quais se encontram desamparadas na casa de parentes
.

Registra que, caso condenada, a paciente será submetida a regime de cumprimento de pena mais brando do que o fechado, razão pela qual entende ser suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requereu a restituição da liberdade da paciente, expedindo-se alvará de soltura em nome dela; e, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal ou a substituição da prisão preventiva dela pela prisão domiciliar nos termos do art. 318, V, do Código de Processo Penal. E, no mérito, a convolação da
medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgênc
ia foi indeferido
por intermédio das
razões encontradiças no ID
135776160
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no I
D
136279729
, no qual
deu ciência acer
c
a da impetração deste
wirt
e informou que não houve alteração fática capaz de justificar
a revogação da prisão cautelar.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no pa
recer
visto
no ID

139196168
,
opinou pela denegação da ordem, deixando a sua manifestação assim ementada:

Habeas corpus. Prisão preventiva decorrente da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas
e associação ao tráfico, tipificados nos artigos 33, caput, c/c e 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/2006. Razões da impetração
1.
Sustenta o impetrante a ausência dos requisitos dos pressupostos da prisão preventiva, sendo suficiente no caso concreto a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.
IMPROCEDÊNCIA.
Presença do fumus
comissi
delicti e periculum
libertatis
. Necessidade de tutela da ordem pública. Variedade de entorpecentes apreendidos de substâncias análogas a maconha e pasta base de cocaína. A paciente possui extensa ficha criminal pelo crime de tráfico de drogas, e ainda, tem em seu desfavor processo executivo de pena, em andamento o que demonstra sua recalcitrância delitiva e a dedicação ao comércio ilegal de entorpecentes.
2.
Pretende o impetrante a concessão do benefício da prisão domiciliar a custodiada, pelo fato dela ser responsável direta de três menores.
IMPROCEDÊNCIA.
Filho da custodiada já conta com treze anos de idade, sendo os outros menores, filhos da sua companheira, a qual está em liberdade, não sendo demonstrada a imprescindibilidade da paciente aos cuidados dos menores.
3.
Aduz,
ainda, ofensa ao princípio da homogeneidade, devido à desproporcionalidade da segregação cautelar, pois se condenada, a paciente dificilmente seria submetida ao regime fechado.
IMPROCEDÊNCIA
. Segregação cautelar não se confunde com prisão decorrente de sentença penal condenatória, a qual guarda íntima relação com a solução do mérito da causa. Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva não se mostram suficientes. Ausência de constrangimento ilegal. Parecer pela
DENEGAÇÃO
da ordem.

Destaques no original

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

N
o
que diz respeito
a ausência de fundamentação idônea e
à falta dos requisitos leg
ais autorizadores
da
decretação da
prisão preventiva
,
é imperioso consignar que essa
s
tese
s

têm

consistência, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento autorizador da
custódia provisória

da paciente

para
a garantia da ordem pública
o seguinte
:

[...]
No caso em tela, restou demonstrada a
gravidade em concreto da conduta, pela diversidade de entorpecente apreendida (cocaína e maconha)
.

Além do mais, a indiciada possui extensa ficha criminal, tendo várias anotações por tráfico de drogas (de 2007 a 2015), além de outros delitos, bem como um executivo de pena em andamento, conforme extrato do
Siap
juntado em anexo, o que demonstra a periculosidade social da indiciada devido à sua propensão criminosa.

Nesse cenário, entendo que a gravidade em concreto da conduta, em razão do modus operandi, aliado ao histórico criminal negativo e reincidência específica no tráfico de drogas, são mais do que suficientes para caracterizar o perigo gerado pelo estado de liberdade da indiciada, pois demonstra abalo efetivo à ordem pública.

No ponto, esclareço que a extensa ficha criminal afasta a possibilidade de utilização dos filhos menores como argumento para obtenção da prisão domiciliar, haja vista que tal benefício não pode ser usado como um “salvo conduto” para a prática de crimes.

Isso porque, o benefício da prisão domiciliar para aquele que é responsável pela guarda de menor deve ser concedido a pessoas primárias, que se envolvem em delitos de forma ocasional, e não
para os
multirreincidentes
, sob pena de esvaziar por completo a aplicação da lei penal a tais pessoas.

Logo, entendo que determinar a soltura – ainda que com a imposição de medidas cautelares, neste momento, causaria desconforto e temor social, além da considerável probabilidade da prática de novos delitos.

Destarte, é necessária a decretação da prisão preventiva, para a garantia da ordem pública, uma vez que o caso se amolda às hipóteses dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

ANTE O EXPOSTO,
homologo
o auto de prisão em flagrante e, com base no
art. 310, II, do CPP, CONVERTO
a prisão em flagrante da indiciada em
PREVENTIVA
, como
garantia da ordem pública
.

Expeça-se Mandado de Prisão para fins de regularização junto ao BNMP
.
[...]
.

(ID
135404694, p.
74/78
).

M
algrado
a reiteração delitiva seja elemento hábil para justificar a necessidade de se resguardar a ordem pública, na hipótese
,
equivocou-se a autoridade acoimada de coatora em afirmar que a paciente “
possui uma vasta ficha criminal com envolvimentos na prática do crime de tráfico de drogas e outros delitos
”,
tendo
em vista que, conforme
afirmado pelo impetrante, os fatos constantes na
sua
folha de antecedentes criminais não guardam contemporaneidade com
aquele
que deu ensejo à prisão
provisória
vergastada, sendo que o último registro pelo suposto envolvimento com drogas ilícitas ocorreu em 2015, portanto, há aproximadamente sete anos.

No tocante a essa temática, esta Corte de Justiça tem afastado a fundamentação consistente na reiteração delitiva quando os fatos pretéritos não guardam contemporaneidade com aquele que deu origem a novel prisão, conforme se infere dos
acórdãos
abaixo resumidos:

HABEAS
CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO –
PRISÃO
PREVENTIVA – CONCLUSÃO PELA AUTORIDADE POLICIAL, DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA E PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – PEDIDO DE REVOGAÇÃO – TESES SOBRE AUSÊNCIA DE PROVAS OU FALTA DE INDÍCIOS SUFICIENTES PARA AUTORIA – INADEQUADAS EM SEDE DE HC – ENTENDIMENTO DO STJ – ENUNCIANDO CRIMINAL 42 DO TJMT – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ENVOLVIMENTO DA PACIENTE NO TRÁFICO DE DROGAS – QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS – REITERAÇÃO DELITIVA –
REGISTROS
CRIMINAIS ANTERIORES – SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA – ACÓRDÃO DO STJ – PARTICULARES CONCRETAS DE CADA CASO – DECRETAÇÃO AUTOMÁTICA DA CUSTÓDIA CAUTELAR – AUTORES DE CRIMES GRAVES – PREMISSA DO STJ – ANOTAÇÕES NÃO CONCLUÍDAS ATÉ O PRESENTE MOMENTO –
RISCO DE
REITERAÇÃO DELITIVA ELIDIDO – CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS INDICATIVOS DA NECESSIDADE DESSA MEDIDA CAUTELAR – JULGADOS DO STJ E TJMT – ENDEREÇO CERTO, OCUPAÇÃO LÍCITA E MÃE DE FILHOS MENORES – CONDIÇÕES PESSOAIS – VALORAÇÃO – FUNDAMENTOS DA DECISÃO CONSTRITIVA – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DOS
REGISTROS
CRIMINAIS – SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES – PERTINÊNCIA – INSTRUMENTOS DE NATUREZA INIBITÓRIA E/OU PROIBITIVA EFICAZES – FINALIDADE DA SEGREGAÇÃO – POSICIONAMENTOS DO STF, STJ E TJMT – ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A
PRISÃO
PREVENTIVA POR

MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
.

“Por demandar revolvimento de matéria fático-probatória, a via estreita do
habeas
corpus, ou do recurso que lhe faça as vezes, não é adequada para examinar teses sobre ausência de provas ou sobre falta de indícios suficientes de autoria e de materialidade delitiva.” (STJ, HC 557.611/MG)

A quantidade da droga apreendida de maconha somada à reiteração delitiva, justificam a segregação cautelar para a garantia da ordem pública (STJ, HC 443.326/SP).

As particularidades concretas de cada caso não podem, em decisão que suprime a liberdade humana, ser ignoradas, sob pena de engendrar a decretação automática de
prisão
preventiva contra todos os autores de crimes graves, independentemente de singular apreciação de cada um deles (STJ, HC nº 299.666/SP).

A decretação da custódia provisória deve evidenciar a contemporaneidade dos fatos indicativos da necessidade dessa medida cautelar (STJ, HC 500.069/SP; TJMT, HC nº 144060/2015).

As condições pessoais devem ser valoradas para análise de substituição da
prisão
preventiva por medidas diversas à
prisão
(STJ, RHC 140.907/SP).

Mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação, se ponderados os fundamentos da decisão constritiva, a ausência de contemporaneidade dos
registros
criminais e as condições pessoais
(STF, HC nº 127823; STJ, HC nº 533.436/RS; STJ, HC nº 540.217/SC; TJMT, HC NU 1004206-67.2017.8.11.0000; TJMT, HC NU 1013513-40.2020.8.11.0000).
(TJMT, N.U 1009965-36.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/08/2022,
Publicado
no DJE 09/08/2022).

Destacamos

HABEAS CORPUS – RECEPTAÇÃO DE FERTILIZANTES E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO JUSTIFICADA NA REITERAÇÃO DELITIVA DO PACIENTE – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ILEGALIDADE DA SEGREGAÇÃO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – VIABILIDADE –
EXISTÊNCIA DE
APONTAMENTOS ANTIGOS EM NOME DO PACIENTE – CRIMES COMETIDOS SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA E DATADOS DOS ANOS DE 2008 E 2013 – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO PACIENTE NAS DUAS ANOTAÇÕES
, PELO TRANSCURSO DO PERÍODO DE PROVA DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO [ART. 89, §5º, DA LEI N. 9.099/95] –
AUSÊNCIA DE OUTRAS AÇÕES PENAIS EM DESFAVOR DO PACIENTE ATÉ A DATA DA PRISÃO PREVENTIVA – ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA A DECRETAÇÃO DA MEDIDA EXTREMA – PERICULOSIDADE CONCRETA NÃO EVIDENCIADA – SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A despeito das anotações contidas na ficha criminal do paciente, tratam-se de registros antigos e ambos com sentença extintiva da punibilidade, razão pela qual não podem ser utilizados para caracterização da reiteração do agente
.

A ausência de outros crimes ou a deflagração de ações penais contra o paciente entre o cometimento dos registros aventados pela autoridade coatora e a decretação da custódia preventiva, desautoriza a manutenção da medida extrema com fundamento na garantia da ordem pública, que pode ser substituída por outras cautelares menos gravosas, em homenagem ao princípio da intervenção mínima.
(TJMT, N.U 1012238-85.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/07/2022,
Publicado
no DJE 12/07/2022).

Destacamos

Se isso não bastasse, no caso em análise, os registros apontados pelo magistrado também não se mostram idôneos porquanto
se
referem a existência de cartas precatórias e a processos
nos quais
a paciente foi absolvida, com exceção apenas do
PEP
2000085-17.2020.8.11.0018
, que tramitou
no Juízo da
3ª Vara de Juara (Execuções Penais em meio Aberto) no sistema SEEU, sendo imperioso destacar que
o processo em alusão foi extinto
pelo cumprimento integral da pena de
3 (três) meses de detenção
, referente a um delito de lesão corporal leve no âmbito doméstico
por fato ocorrido em 09
de maio de
2017
, razão pela qual não
pode ser utilizado
para justificar a propalada reiteração delitiva invocada pela autoridade acoimada de coatora.

Destaque-se, ainda,
nesse diapasão,
que em relação aos demais registros, pode-se constatar do sistema Primus deste Tribunal de Justiça que não houve condenação da paciente
nos
referidos processos
.

A
o revés, foram extintos da seguinte maneira:

A
ção
P
enal n
.
1302-76.2013.811.0018 (código 58805)

-

Juizado Especial de Juara
:
i
nicialmente se apurava o delito de posse de entorpecente para o próprio uso, todavia,
a paciente teve a sua punibilidade extinta pela incidência da prescrição
da pretensão punitiva
e
statal
, tal como pode ser visto abaixo
:

“
SENTENÇA: Dispensado o relatório,
nos termo
da Lei nº 9.099/95. Concordo integralmente com a argumentação do Ministério Público, sendo certo que entre os marcos interruptivos já transcorreu o prazo limite que configura a causa extintiva da punibilidade. FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS
declaro a extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição
. P.R.I.C. CUMPRA-SE, expedindo o necessário
.”

Destacamos

A
ção
P
enal
n.
622-23.2015.811.0018 (código 68624)

–

Juízo da

3ª Vara da Comarca de Juara
:
foi
prolatada
sentença absolutória
no dia 13
de setembro de
2018
vazada nos seguintes termos
:

[...] Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, para ABSOLVER a ré Lucimar de Lima Prado
, já qualificado nos autos, pela acusação da prática do crime descrito na exordial, com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Atente-se o zeloso gestor às seguintes providências: Art. 974 – Caberá ao Gestor Judiciário providenciar junto ao Cartório Distribuidor, se houver, ao Instituto de Identificação do Estado, bem como ao correspondente no âmbito federal, e à Delegacia de Polícia de onde proveio o procedimento inquisitorial, com certidão nos respectivos autos, as seguintes comunicações: IV) trânsito em julgado da decisão da extinção da punibilidade, da condenação ou da absolvição; Art. 1.387 – Na hipótese de sentenças extintivas de punibilidade e absolutórias é desnecessária a intimação do acusado, bastando a intimação do seu defensor. Para tal finalidade, inclusive, pode ser nomeado defensor dativo, tão-somente para esse ato. Art. 1455 – Ao Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso será comunicado, até o dia 15 (quinze) de cada mês, – via Sistema INFODIP, para os fins do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal, a respeito das sentenças condenatórias definitivas, e, com a maior brevidade possível, comunicar-se-á também a irrecorrível decisão que extinguiu a pena ou a punibilidade do condenado. (redação alterada pelo Provimento nº 12/2015-CGJ). Após, certifique-se o trânsito em julgado e remeta o feito ao arquivo com as baixas de praxe. P.R.I.C. [...].

A
ção
P
enal
n.
2682-27.2019.811.0018 (127602)

-
Juizado
Especial de Juara
:
i
nicialmente tratou o caso como possível delito de desobediência (22.05.2019), posteriormente
foi arquivado pelo magistrado por entender que não se passou de uma infração administrativa.

Desse modo, fica evidente que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentos que evidenciassem a suposta periculosidade da paciente,
tampouco a gravidade concreta do delito atribuído a sua pessoa para decretar a sua prisão preventiva.

Como é sabido os predicados pessoais por si só não são suficientes para que um acusado responda a um processo em liberdade, contudo, no caso em análise, trata-se de um
a paciente que é responsável pelos cuidados de três crianças, duas delas filhas de sua companheira que se encontra no momento fora do
E
stado de Mato Grosso, uma com 9 (nove) anos de idade (filha) e outra com 8

(oito) meses de vida (neto)
, é razoável que a ordem pública seja resgu
ardada apenas com a imposição à
paciente de medidas cautelares
diversas da prisão.

Ainda nessa senda, não se pode olvidar que é pacífico o entendimento dos Tribunais Superiores segundo o qual a gravidade abstrata do delito, as meras ilações quanto à repercussão do delito no meio social, a possibilidade abstrata de o agente continuar a delinquir, a questão de saúde pública e quaisquer outros argumentos desprovidos de elementos concretos, por si sós, não se mostram suficientes para imposição da prisão preventiva, conforme se infere dos julgados a seguir ementados:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. WRIT SUBSTITUTO DE RECURSO ORDINÁRIO: ADMISSIBILIDADE. A GRAVIDADE DO CRIME E A AFIRMAÇÃO ABSTRATA DE QUE O RÉU OFERECE PERIGO À SOCIEDADE NÃO BASTAM PARA A IMPOSIÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. O FUNDAMENTO UTILIZADO PARA A CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA É GENÉRICO, POSSÍVEL DE SER ADOTADO EM QUALQUER SITUAÇÃO EM QUE SEJA APURADA A CONDUTA DE TRÁFICO DE DROGAS. ORDEM CONCEDIDA. I - Embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, esta Segunda Turma não opõe óbice ao seu conhecimento.
II -
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que não bastam a gravidade do crime e a afirmação abstrata de que o réu oferece perigo à sociedade para justificar a imposição da prisão cautelar ou a conjectura de que, em tese, a ordem pública poderia ser abalada com a soltura do acusado. Precedentes. III - O fundamento utilizado para a conversão da prisão em flagrante em preventiva é genérico, possível de ser adotado em qualquer situação em que seja apurada a conduta de tráfico de drogas
.
IV – Ordem concedida.
(STF, HC 143065, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 06/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-018 DIVULG 31-01-2018 PUBLIC 01-02-2018).

Destacamos

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGAS. PERICULUM LIBERTATIS NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior não admite que a prisão preventiva seja amparada na mera gravidade abstrata do delito, por entender que elementos inerentes aos tipos penais, apartados daquilo que se extrai da concretude dos casos, não conduzem a um juízo adequado acerca da periculosidade do agente.
2.
Quanto ao tráfico de drogas, fundamentos vagos, aproveitáveis em qualquer outro processo, como o de que se trata de delito ligado à desestabilização de relações familiares ou o de que se trata de crime que causa temor, insegurança e repúdio social, não são idôneos para justificar a decretação de prisão preventiva, porque nada dizem acerca da real periculosidade do agente
. 3. No caso, as instâncias ordinárias deixaram de consignar as razões pelas quais a soltura do Réu implicaria risco à ordem pública, nos termos exigidos pelo art. 312, caput, do Código de Processo Penal, sendo certo que a pequena quantidade de drogas apreendida não é capaz de demonstrar, por si só, o periculum
libertatis
do Paciente, reconhecidamente primário e de bons antecedentes. 4. Ordem de habeas corpus concedida para, confirmando a liminar, revogar a prisão preventiva do Paciente, se por outro motivo não estiver preso, advertindo-o da necessidade de permanecer no distrito da culpa e atender aos chamamentos judiciais, sem prejuízo de nova decretação de prisão provisória, por fato superveniente a demonstrar a necessidade da medida ou da fixação de medidas cautelares alternativas (art. 319 do Código de Processo Penal), desde que de forma fundamentada.

(STJ, HC 611.416/MT, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020,
DJe
18/12/2020).

Destacamos

Além disso, no sistema constitucional-penal em vigor, a liberdade é sempre a regra, em respeito ao princípio da presunção da não culpabilidade, sendo a prisão uma exceção autorizada somente diante da demonstração da necessidade de se garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, devendo, o decreto prisional ser motivado, sob pena de violação do art. 93, IX, da Constituição Federal.

No entanto, tendo em vista
que os agentes públicos afirmaram que havia denúncias anônimas de que a paciente estava comercializando produtos estupefacientes e que
, em tese,
ela foi flagrada no ato de mercancia,

tendo sido
apreendidas, ainda que em pequena quantidade, maconha e cocaína,

é necessária a imposição de medidas cautelares para a garantia da ordem pública.

Nesse contexto, é imperativa a revogação da prisão preventiva
da
paciente.
Entretanto
, considerando que a instrução sequer foi iniciada é de bom alvitre que lhe sejam impostas
algumas das
medidas cautelares
previstas no
art. 319 do Código de Processo Penal, mediante a aceitação do cumprimento de tais condiçõ
es por parte dela
.

Posto isso, em
diss
onância do parecer ministerial escrito, julgo
parcialmente
procedente o pedido aviado em favor de
Lucimar de Lima Primo
;

via de consequência,

concedo
parcialmente
a ordem de
habeas corpus

almejada,

revogando a sua prisão preventiva. Todavia, com fundamento nos
arts
. 321, 282, § 6º,
c/c 319, do Código de Processo Penal, imponho-lhe as medidas cautelares diversas da prisão abaixo transcritas, sem prejuízo da imposição de outras medidas que o juízo de primeiro grau julgar necessárias:

(
i
) comparecimento em juízo até o quinto dia útil de cada mês para esclarecer e justificar suas atividades;

(
ii
)
proibição de ausentar-se da comarca por mais de 7 (sete) dias sem prévia autorização judicial,
devendo comunicar ao juízo, imediatamente, a eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser intimada dos atos processuais pertinentes;

(
iii
)
recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga,
incluindo os
finais de semana e feriado;

(
iv
)
não frequentar bares, boates e congêneres; e

(v)
proibição de cometimento de novos delitos.

Determino, por derradeiro, a expedição de oficio à autoridade judiciária indigitada de coatora, para que dê imediato cumprimento aos termos desta decisão, a fim de que sejam tomadas, naquele juízo, as medidas pertinentes para o seu fiel cumprimento, alertando ao oficial de justiça para que consigne em sua certidão a aceitação das condições por parte
da paciente
, bem como todos os endereços onde poderá ser encontrada, advertindo-a, ainda, que o descumprimento de qualquer uma das medidas cautelares ora aplicadas importará em imediata expedição de mandado de prisão contra sua pessoa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022